Tribunal: TJSP
Processo: 1160879-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do medicamento "Bisaliv Power Full Spectrum 1:100 CBD 20 mg/ml, THC < 0,9%, e Bisaliv Power Full Spectrum 20:1 CBD 1MG/ML, THC 20mg/ml". Autora que é portadora de fibromialgia, espondiloartrose e vasculite. Autorização de importação pela ANVISA. Medicamento de uso domiciliar. Pretendido custeio pela Operadora que é

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Negativa de cobertura ao custeio do medicamento "Bisaliv Power Full Spectrum 1:100 CBD 20 mg/ml, THC < 0,9%, e Bisaliv Power Full Spectrum 20:1 CBD 1MG/ML, THC 20mg/ml". Autora que é portadora de fibromialgia, espondiloartrose e vasculite. Autorização de importação pela ANVISA. Medicamento de uso domiciliar. Pretendido custeio pela Operadora que é afastado, segundo precedentes jurisprudenciais. Observância ao Enunciado no 40 desta C. 3a Câmara de Direito Privado. Improcedência da ação que é mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a Justiça gratuita deferida à Autora. Recurso não provido.